Tribunal: TJDFT
Processo: 0711121-60.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. REAJUSTE POR IMPLEMENTAÇÃO DE IDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA IRREGULAR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. AUSENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a ilegalidade do reajuste aplicado pela ré em relação ao contrato de seguro de vida e condenar a ré a restituir à autora a diferença cobrada indevidamente.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em aferir: i) a possibilidade de reajuste de mensalidade de seguro de vida em grupo, em razão de mudança de faixa etária de segurada aposentada; ii) se há dano moral indenizável e (ii) se cabível a apreciação equitativa dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. A cláusula contratual que estabelece o aumento do prêmio, segundo a faixa etária do segurado, por si só, não padece de abusividade. Desde que não se afigure desarrazoado ou aleatório, com a finalidade de excluir o segurado idoso, o reajuste por implemento de idade encontra, de fato, guarida no efetivo incremento do risco natural ao negócio entabulado.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal condicionam a aplicação do reajuste à prévia notificação do beneficiário.
5. A ré não comprovou a efetiva notificação prévia do reajuste, de modo que a diferença do prêmio cobrada a maior deve ser considerada indevida e, consequentemente, restituída à autora.
6. O dano moral fica caracterizado quando de ofensa a direito da personalidade, que tem na essência a dignidade humana, antecedendo a dor ou padecimento experimentado pela pessoa lesada. Além disso, importa acentuar que, atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto).
7. O imperfeito cumprimento de contrato, por si só, não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois o inadimplemento, total ou parcial, constitui fato que pode ocorrer na vida em sociedade, e que não importa ofensa à dignidade humana. Nada mais que o dissabor no trato comercial. No caso, a mera irregularidade do reajuste do contrato de seguro não traz a presunção de dano moral e, assim, a autora-apelante devia demonstrar a ocorrência de violação significativa do direito da personalidade. É dizer que, na hipótese, não restou comprovada a ocorrência de evento capaz de justificar a alegada ofensa à dignidade, muito embora a autora tenha se visto levada a ajuizar a demanda para obrigar a seguradora a restituir os valores pagos indevidamente.
8. A princípio, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Excepcionalmente, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa.
9. No Tema 1.076 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentou a tese de que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
10. No caso, é indevida a fixação de honorários por equidade na forma do art. 85, § 8o, do CPC por não se tratar de demanda com proveito inestimável ou irrisório. Nesse cenário, em atenção aos parâmetros indicados nos incisos I ao IV do § 2o do art. 85 do CPC, afigura-se escorreita a fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
IV. Dispositivo
11. Apelações cíveis da autora e da ré conhecidas e não providas.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85. e art. 373, inc. II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; AgInt no AREsp n. 932.650/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/9/2017; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.080/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14/2/2022; REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção.
TJDFT, APC 0704383-87.2023.8.07.0006, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22/10/2025.